Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Manutenção automática da jornada de 40 horas. Indevida. Servidor cedido para órgão integrante de ente federativo diverso do Distrito Federal. Servidor ocupante de cargo da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Lei 5.190/13. A partir da publicação da Lei 5.190/13, é facultada aos servidores a ampliação para quarenta horas semanais ou a redução para trinta horas semanais, ambas com a devida proporcionalidade remuneratória, mediante a autorização do órgão gestor da carreira e, quando for o caso, a devida disponibilidade orçamentária. Portanto, trata-se de conveniência e oportunidade da Administração Pública.